Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703011-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZETE MARY BITTES EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elizete Mary Bittes (ID no 27781640, págs. 1-7) contra decisão desta Relatoria que homologou o pedido de desistência e, por consequência, não conheceu o recurso (ID no 27568090, págs. 1-2). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO